Tribunal: CARF
Processo: 12154.724971/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12154.724971/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEBASTIAO ENESIO PROENÇA (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da compensação indevida e da omissão de rendimentos
imputadas os valores advindos das diferenças de proventos de aposentadoria percebidos
acumuladamente, considerando-se a aposentadoria ocorrida em 24 de agosto de 1995.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107/121) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 89/97) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
58/69), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2019, por
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12154.724971/2021-15
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12154.724971/2021-15

acumuladamente - tributação exclusiva. O lançamento foi cientificado em 02/06/2021 (e-fls. 55).
Na impugnação (e-fls. 6/18), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção por moléstia grave do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente.
O Acórdão foi cientificado em 30/12/2021 (e-fls. 94) e o recurso voluntário (e-fls.
107/121) interposto por representante provisório de ESPÓLIO em 31/01/2022 (e-fls.
101/106, em 101 ver observação em Título:00), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Diante do falecimento em 17/01/2022 do contribuinte viúvo
(e-fls. 122), o recurso é interposto pela filha (e-fls. 221), representante
provisória do espólio a apresentar declaração de inexistência de inventário (e-
fls. 123). Efetuada a intimação em 30/12/2021, o recurso interposto no dia
31/01/2022, segunda-feira, é tempestivo. A recorrente, ora representante
provisória do espólio, indica a agência e o número da conta corrente bancária
de sua titularidade para que o crédito seja efetuado.
(b) Isenção por moléstia grave do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Enquanto portador de moléstia grave, os rendimentos
recebidos acumuladamente por precatório do Estado de Minas Gerais são
isentos, conforme a farta documentação trazida aos autos e consoante
transcrito no próprio acórdão impugnado, os julgadores compreenderam que a
aposentadoria do recorrente se deu em 24/08/1995 e que os valores pagos a
título de rendimentos recebidos acumuladamente eram, de fato, referentes ao
período a partir de dezembro de 1994 até o efetivo cumprimento da ordem
judicial de retorno do pagamento de parte dos proventos de aposentadoria do
recorrente (o que se deu em abril/2001). Desta forma, os valores controversos
se referem ao período de dezembro/1994 até abril/2001. No pior dos mundos,
deveria ter sido reconhecido o direito de restituição dos valores referentes aos
proventos de aposentadoria a partir de 25/08/1995; e jamais o indeferimento
da pretensão da forma posta no acórdão combatido. O recurso é instruído com
documentos a demonstrar que grande parte dos RRA são provenientes de
aposentadoria. Assim, resta indene de dúvidas, que os valores recebidos pelo
recorrente mediante precatório (RRA), correspondem ao período entre
Dezembro/1994 e Abril/2001, o que, por óbvio, inclui valores referentes a
aposentadoria, sendo, portanto, isentos de retenção a título de imposto sobre a
renda de pessoa física. À época do pagamento dos RRA, era portador de
cardiopatia grave, conforme afirmado no laudo médico oficial do Estado de
Minas Gerais juntado aos autos. Ante o exposto, considerando toda a matéria
fática e de direito supra aduzida, documentalmente comprovada, pugna o
recorrente pelo provimento do presente recurso voluntário, cancelando-se a
notificação de lançamento fiscal, culminando com a restituição dos valores
retidos a título de IRPF quando do pagamento do RRA, devidamente
atualizados na forma do artigo 944 do Decreto Federal no 9.580/18, por ser
medida de direito e de justiça. Decote dos valores referentes ao período de
dezembro/1994 até 23/08/1995. Diante da aposentadoria em 24/08/1995, por
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12154.724971/2021-15

certo que os valores referentes ao período de dezembro/1994 até agosto/1995 não
se tratam de proventos de aposentadoria, sendo, portanto, devida a retenção de
IRPF, somente desse período. Assim, como medida de direito e de justiça, o
recorrente pugna pelo decote dos valores recebidos referentes ao período de
dezembro/1994 até agosto/1995, quando da restituição aqui pleiteada, atualizados
até a data do pagamento do precatório (RRA), qual seja, dia 04/12/2019, nos
termos do documento juntado às fls. 25. Da apreciação dos cálculos
homologados pelo Juízo (doc. 13), é possível que o Fisco apure o IRPF devido
referente ao período de dezembro/1994 até agosto/1995, que deveriam ser
efetivamente retidos na fonte, sendo devida a restituição do saldo, conforme
argumentação aduzida nos tópicos anteriores. Diante de todo exposto, requer o
conhecimento do presente recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe
provimento, mutatis mutandis, reformar o acórdão no 107-013.487, determinando
a restituição dos valores retidos a título de IRPF quando do pagamento do
precatório (RRA), especificamente dos meses a partir de setembro/1995 até
abril/2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/12/2021 (e-fls. 94), o recurso
interposto em 31/01/2022 (e-fls. 101/106, na e-fl. 101 ver observação em Título:00) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O recurso foi interposto em nome do espólio do contribuinte falecido em
17/01/2022 (e-fls. 122) por representante provisório a que se refere o art. 1.797 da Lei n° 10.406,
de 2002, devendo ser tido por regular.
Contudo, de plano, afasta-se o pedido para que eventual valor a ser restituído seja
depositado em conta de titularidade da representante provisória, eis que a representante não se
confunde com o espólio.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Isenção por moléstia grave do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Decote dos valores referentes ao período de dezembro/1994 até 23/08/1995.
Para uma perfeita compreensão da lide, transcrevo da Complementação da Descrição dos Fatos
da Notificação de Lançamento (e-fls. 61 e 63):
Tendo em vista a não comprovação da isenção dos rendimentos recebidos
acumuladamente, o valor de R$ 159.603,23 foi compensado com o imposto devido
apurado, relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente.
(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12154.724971/2021-15

Não foi comprovado o período a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente, os rendimentos recebidos acumuladamente somente são isentos em
decorrência de moléstia grave quando forem provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão, ou seja, se forem referentes a períodos após a concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão. No caso do contribuinte, se forem referentes a períodos posteriores a
24 de agosto de 1995, data da aposentadoria.
Pelo mesmo motivo, cabe transcrever do voto condutor do Acórdão de
Impugnação (e-fls. 95/96):
Do estudo dos autos, há de se destacar que o impugnante concorda expressamente com
a infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
no valor de RS 28.096,10, referente aos rendimentos de aposentadoria auferidos nos
meses de janeiro a maio de 2019. Fica, portanto, consolidado administrativamente o
lançamento relativo a essa matéria, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72 que regula o
Processo Administrativo Fiscal. (...)
Da análise do presente processo, observa-se que a autoridade fiscal já concedeu a
isenção por moléstia grave para os rendimentos de aposentadoria auferidos da Secretaria
de Estado de Fazenda de Minas Gerais a partir de junho de 2019, mês em que o
impugnante reuniu as duas condições indispensáveis à concessão da isenção do imposto
de renda. A fiscalização se baseou no Laudo Médico Pericial, de fl. 24 (portador de
cardiopatia grave a partir de junho/2019) e na publicação da concessão da
aposentadoria, de fl. 28 (a partir de agosto/1995).
No que tange à infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente -RRA,
no valor de R$ 852.247,96, em que na apuração do imposto devido foi compensado o
imposto de renda retido na fonte de R$ 159.603,23, verifica-se que não assiste razão ao
impugnante.
O interessado argumenta que os RRA decorrem do pagamento do precatório GV
2523/2012 pelo Estado de Minas Gerais, processo principal 0024.99.125.226-3
(1252263-36.1999.8.13.0024) e que seriam provenientes de aposentadoria, referindo-se
a períodos posteriores à sua concessão, que se deu em 24/08/1995.
Do estudo dos autos, particularmente da leitura de documentos judiciais da Ação
Ordinária impetrada por Nely Moreira Barbosa e Outros contra o Estado de Minas
Gerais (fls. 29/48), grifa-se trecho da fl. 30: "...Com essas razões, requerem lhes seja
reconhecido o direito à percepção da Gratificação Especial, de 110% (cento e dez por
cento), sobre o vencimento do cargo em comissão de símbolo S-02, ou seu equivalente,
desde dezembro de 1994,..." e do Relatório da Apelação Cível, à fl. 38, observa-se que
se trata de "...pretensão formulada em ação ordinária, ajuizada por ocupantes de
cargos de provimento em comissão, em atividade uns, e aposentados outros, contra o
Estado de Minas Gerais, buscando o reconhecimento do direito à percepção de
gratificação especial integrante da remuneração, suprimida após o advento da Lei
11.728/94, que reajustou soldos dos militares e vencimentos dos civis ocupantes de
cargos de provimento em comissão que fazem jus à gratificação especial que Ines
deixou de ser paga no percentual de 110% como vinha sendo paga, calculada sobre o
vencimento do cargo em comissão de símbolo S-02 ou seu equivalente, incidindo sobre
o débito em atraso correção monetária e juros."
Cabe notar que os rendimentos recebidos acumuladamente somente são isentos em
decorrência de moléstia grave quando provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão, e, no caso do contribuinte, se estivesse comprovado nos autos de modo
cristalino serem referentes a períodos posteriores a 24 de agosto de 1995, data de sua
aposentadoria (fl. 28). Portanto, competiria ao interessado ter acostado aos autos, o que
não logrou fazê-lo, documentos adicionais, dentre eles a petição inicial e planilhas de
cálculo judiciais, que possibilitassem aferir com exatidão os termos do pedido,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12154.724971/2021-15

principalmente no tocante ao valor a que corresponde a aposentadoria, bem como a que
período se refere. Destaque-se que nos trechos reproduzidos acima há menção a ativos e
aposentados, de modo genérico, e ao período a partir de dezembro de 1994, em que o
impugnante ainda não havia se aposentado, o que ocorreu somente em agosto de 1995.
Logo, não é possível acatar o pleito do interessado, cumprindo ratificar o observado
pelo fisco (fl. 63), uma vez que não restou comprovado o período a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 159.603,23, verifica-se que
cabe manter a glosa, tendo em vista a não comprovação da isenção dos rendimentos
recebidos acumuladamente.
O recurso veicula pedido para o cancelamento da notificação de lançamento, com
restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, e, subsidiariamente, pedido restrito
ao período de setembro /1995 até abril/2001, por considerar certo que os valores referentes ao
período de dezembro 1991 até agosto/1995 não se tratarem de proventos de aposentadoria.
A análise dos documentos a instruir as razões recursais extraídos da ação judicial
(e-fls. 127/219) somados aos anteriormente já constantes dos autos geram a convicção de que os
rendimentos recebidos acumuladamente em novembro de 2019 se referem em parte a proventos
de aposentadoria a terem por época própria competências anteriores e posteriores à competência
da aposentadoria, sendo incontroverso nos autos que a aposentadoria se operou em 24 de agosto
de 1995 (e-fls. 28 e 63), a atrair a inteligência da Súmula CARF n° 43.
Contudo, diante dos elementos constantes dos autos, não há como se precisar o
exato montante a ser excluído do lançamento. Isso porque, os cálculos extraídos da ação judicial
não diferenciam entre vencimentos e proventos, utilizando-se de uma mesma coluna para ambos,
e, além disso, em razão de os documentos terem sido carreados de forma incompleta, não se
forma convicção sobre qual o cálculo efetivamente homologado, embora a numeração das folhas
do processo judicial revele que os cálculos anteriores à decisão de homologação abrangem a
competência da aposentadoria e competências anteriores e posteriores.
De qualquer forma, como já dito, o conjunto probatório é suficiente para se
formar convicção de que as infrações em litígio envolveram em parte valores relacionados com a
isenção por moléstia grave, sendo o caso de se proferir decisão ilíquida, devendo o exato
montante ser apurado por ocasião da execução do acórdão.
Logo, deve ser acolhido o pedido subsidiário para que os lançamentos referentes
às infrações COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM
SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO 1RRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS e OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
– TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA sejam retificados de modo a se excluir da compensação indevida e
da omissão de rendimentos imputadas os valores advindos das diferenças de proventos de
aposentadoria percebidos acumuladamente, considerando-se a aposentadoria ocorrida em 24 de
agosto de 1995.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12154.724971/2021-15

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da compensação indevida e da omissão de rendimentos
imputadas os valores advindos das diferenças de proventos de aposentadoria percebidos
acumuladamente, considerando-se a aposentadoria ocorrida em 24 de agosto de 1995.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 231
DF CARF MF
Original